Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726514-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CORTES APELADO: LEONARDO GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 76564460, intime-se o apelante para regularizar sua representação processual. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora